Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011164-35.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda., em conjunto com P. B. Silva & Cia Ltda., vieram aos autos noticiando que firmaram acordo no processo originário e pedem a desistência deste recurso.
Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante à manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora